Tribunal: STF
Processo: HC 178595
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PEDIDOS DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO DE CONCESSÃO DA ORDEM. PRIMEIRO PEDIDO: MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. SEGUNDO E TERCEIRO PEDIDOS: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.



     



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 26/10/2020, deferiu a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, considerado o processo nº 0021231-46.2018.8.12.0001, da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS. O Colegiado assentou que a progressão do paciente ao regime semiaberto, no processo de execução nº 0016673- 94.2019.8.12.0001, é incompatível com a manutenção da custódia provisória. 



     



    2. Lindomar Espíndola da Silva, Erick dos Santos Ossuna e Maira Aparecida Torres Martins, por meio das Petições STF nº 89.777, 90.654 e 96.034, todas de 2020, protocolaram pedidos de extensão dos efeitos do mencionado acórdão. Alegam encontrarem-se em idêntica situação jurídica relativamente ao paciente, ante o fato de terem sido presos preventivamente, assim como Francisco Novaes, em razão de decisão proferida nos autos da medida cautelar nº 0900339-91.2018.8.12.0001 (Operação Oikéticus). Buscam a revogação das respectivas custódias. 



     É o relatório.



     Decido.  



    3. A análise das peças juntadas ao processo e das informações colhidas junto ao Cartório da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS, revela ser inviável o acolhimento do pedido de Lindomar Espíndola da Silva, bem assim haver ocorrido substancial alteração da situação processual de Erick dos Santos Ossuna e Maira Aparecida Torres Martins, implicando, com relação a esses últimos, a superveniente perda de objeto dos pleitos de extensão. 



    4. De início, cumpre esclarecer que, realmente, o paciente e os requerentes foram presos preventivamente em razão de decisão proferida nos autos da medida cautelar nº 0900339-91.2018.8.12.0001, da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS (e-doc. 49). Contudo, sobreveio denúncia, sendo realizado o desmembramento do feito em 4 processos distintos: nº 0900333-84.2018.8.12.0001, nº 0021239-23.2018.8.12.0001, nº 0021240-08.2018.8.12.0001 e nº 0021231.46.2018.8.12.0001. O paciente ficou vinculado ao último (e-doc. 18), enquanto os requerentes, inicialmente, foram processados no bojo do processo nº 0021239-23.2018.8.12.0001 (e-doc. 50, p. 3). 



    5. Constata-se que o requerente Lindomar Espíndola da Silva foi condenado, no processo nº 0021239-23.2018.8.12.0001, a 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado. Conforme os esclarecimentos prestados pelo Cartório da Auditoria, Lindomar encontra-se em cumprimento de pena, agora já no regime aberto, considerada a Execução Provisória nº 0024963-98.2019.8.12.0001, decorrente da aludida condenação. 



    6. A extensão, tal como prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável. Essa premissa é conducente a não implementá-la sempre que se tratar de situações diversas. 



    7. No caso de Lindomar, entendo ausente identidade de situação jurídica, uma vez constatada a diversidade de processos — enquanto o paciente é réu no âmbito do processo nº 0021231-46.2018.8.12.0001, o requerente encontra-se processado no de nº 0021239-23.2018.8.12.0001 —, sobressaindo o fato de que a prisão provisória foi mantida na sentença, acrescidos novos fundamentos, os quais dizem respeito apenas às partes daquele processo (e-doc. 50). Portanto, não cabe estender a Lindomar Espíndola da Silva os efeitos do acórdão proferido neste Habeas Copus, sendo o pedido manifestamente improcedente. 



    8. No tocante a Erick dos Santos Ossuna, foi colocado em liberdade, em 14/07/2021, em razão de decisão proferida pelo e. Ministro Alexandre de Moraes no Habeas Corpus nº 204.050/MS, relacionada ao processo nº 0041912-37.2018.8.12.0001, oriundo de desmembramento daquele de nº 0021239-23.2018.8.12.0001. 



    9. Quanto à Maíra Aparecida Torres Martins, consta ter sido absolvida, por ocasião do julgamento do recurso de apelação da defesa, no processo nº 0021240-08.2018.8.12.0001, também decorrente de desmembramento dos autos nº 0021239-23.2018.8.12.0001, sendo colocada em liberdade em 12/05/2021.



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido de Lindomar Espíndola da Silva, por considerá-lo manifestamente improcedente, bem como, com alicerce no inciso IX do mesmo dispositivo, julgo prejudicados os pedidos de extensão formalizados por Erick dos Santos Ossuna e Maira Aparecida Torres Martins,  pela perda superveniente do objeto.



    11. À Secretaria Judiciária para as providências relacionadas à baixa dos pedidos de extensão e à tramitação do processo, atentando-se para o fato de o acórdão relativo ao julgamento do Habeas Corpus ter sido publicado em 10/02/2021.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator